Tribunal: STF
Processo: RE 814480
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. EMPRESAS AGENCIADORAS DE MÃO DE OBRA. PREÇO DO SERVIÇO PRESTADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DEPENDENTE DA ANÁLISE DE PROVA. INVIABILIDADE DO RECURSO. EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO SERIA INDIRETA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas da mão de obra fornecida pelas empresas agenciadoras compõe o preço do serviço prestado por essas pessoas jurídicas, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.